Tribunal: STF
Processo: AI 698106
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. OBRA EM LOGRADOURO MUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO. MULTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. A multa decorrente do uso e ocupação do solo urbano sem autorização administrativa, nas hipóteses em que sub judice sua regularidade, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula nº 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    5. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/11/2012.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Administrativo - Ação de nulidade de autuações e cautelar afim - Obras em logradouro público sem autorização administrativa - Instalação de rede de fibra ótica com vistas a serviço de telefonia – Autuações municipais válidas - Formalidades observadas - Exorbitância das multas, todavia - Poder regulamentar que não pode extrapolar a lei - Redução - Procedência parcial decretada, no lugar da improcedência - Processo cautelar extinto, em não persistindo o interesse processual – Recurso dos autos principais provido em parte, desacolhido o da cautelar, com alteração do dispositivo sentencial e rejeitada a preliminar.”



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.